Tribunal: TJSP
Processo: 1010765-15.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Apelação em embargos à execução. Anulação de multa lavrada pelo PROCON/SP por elevação de preço sem justa causa, incorporada na CDA em execução fiscal. Abusividade não caracterizada. Fiscalização realizada durante a pandemia. Controle de preço, em dissonância com o princípio da livre iniciativa, disposto no art. 170, inciso IV, da Constituição Federal. Anulação do processo administrativo e da

Ementa:
Apelação em embargos à execução. Anulação de multa lavrada pelo PROCON/SP por elevação de preço sem justa causa, incorporada na CDA em execução fiscal. Abusividade não caracterizada. Fiscalização realizada durante a pandemia. Controle de preço, em dissonância com o princípio da livre iniciativa, disposto no art. 170, inciso IV, da Constituição Federal. Anulação do processo administrativo e da multa aplicada. Procedência do pedido dos Embargos à execução. Sentença reformada. Recurso provido.